Tribunal: TJES
Processo: 5001106-29.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001106-29.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAPHAELA CORREIA PEREIRA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. REVISÃO EXCEPCIONAL EM SEDE DE APELAÇÃO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não pagamento das custas processuais prévias, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e ausência de reforma dessa decisão no agravo de instrumento interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais; e (ii) a possibilidade de análise excepcional do pedido de gratuidade da justiça em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença de mérito no processo originário não implica automaticamente a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indefere a gratuidade da justiça, devendo ser analisado o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença para verificar a ocorrência de prejudicialidade, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024).

4. Hipótese excepcional permite a análise do pedido de gratuidade da justiça em sede de apelação, especialmente quando a sentença recorrida determinou o cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento de custas processuais, e o agravo de instrumento sobre o tema foi julgado prejudicado.

5. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem a assistência judiciária gratuita àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. A presunção de hipossuficiência, decorrente da declaração de pobreza, milita em favor do requerente, podendo ser elidida apenas por prova em contrário (CPC, art. 99, §3º).

6. No caso concreto, a apelante comprovou elementos que corroboram sua hipossuficiência, tais como a exoneração de cargo público e a existência de três filhas menores como dependentes, inexistindo prova que afaste a presunção de miserabilidade.

7. O patrocínio por advogado particular não é suficiente para afastar o direito à gratuidade da justiça, conforme disposto no §4º do artigo 99 do CPC e entendimento jurisprudencial consolidado.

8. O cancelamento da distribuição do processo por ausência de pagamento de custas não pode prevalecer quando presentes os pressupostos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, assegurando-se o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de prosseguimento do feito originário.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de sentença que determina o cancelamento da distribuição por ausência de pagamento de custas processuais não impede a análise do pedido de gratuidade da justiça em sede de agravo de instrumento.

2. A presunção de hipossuficiência, decorrente de declaração de pobreza, somente pode ser afastada por prova concreta em contrário, sendo descabida a exigência de comprovação adicional pelo requerente.

3. O patrocínio por advogado particular não constitui impedimento à concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º e §4º, 101, caput, e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024; TJES, AC nº 5001753-30.2023.8.08.0024, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª C. Cível, DP 29/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Raphaela Corre
i
a Pereira
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES (id 9332584) que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de

Zurich Minas Brasil Seguros S/A
, determinou o cancelamento da distribuição do presente processo em razão da não realização do pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 9332593), a apelante sustenta pela reforma da r. sentença, alegando, em síntese, que deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça, visto que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento de sua família.

Do compulsar dos autos, observo que o juízo
a quo,
após analisar os documentos colacionados pela parte apelante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial e, na sequência, intimou o autor, por meio de seu douto advogado, para que providenciasse o pagamento de custas processuais prévias, sob pena de cancelamento da distribuição no prazo de 15 (quinze) dias.

Em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, a autora interpôs recurso de agravo de instrumento (nº 5004733-85.2024.8.08.0000), o qual foi distribuído, por sorteio, à e. Des. Heloísa Cariello, perante esta c. Quarta Câmara Cível.

Ao recepcionar o referido agravo de instrumento, a e. Desembargadora Relatora proferiu decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 8096583). Diante da inexistência de ordem de sobrestamento da eficácia da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e ordenou o recolhimento das despesas processuais, o magistrado de primeiro grau, em 22/04/2024, extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de recolhimento das custas processuais. Em seguida, em 23/08/2024, a e. Desembargadora julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento diante da prolação da mencionada sentença no processo de origem.

Diante desse contexto, a parte autora ajuizou o presente recurso de apelação cível, no qual pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É verdade que o presente recurso não se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, mas contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, de forma que, transcorridos mais de 15 (quinze) dias úteis da intimação da autora, por meio de seu patrono constituído, tendo esta quedado inerte, sem recolher as custas prévias, o cancelamento da distribuição seria a medida que se imporia, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, uma vez que seu pedido de gratuidade da justiça foi indeferido pelo juízo
a quo
e não houve reforma por esta instância revisora na apreciação do respectivo recurso de agravo de instrumento
1
.

A via adequada para se insurgir acerca da gratuidade da justiça e, com isso, evitar o cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas de ingresso nesta demanda, seria por meio do citado recurso de agravo de instrumento
2
. Proferida a decisão que julgou prejudicado aquele recurso, competia à parte autora interpor o devido recurso, qual seja o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, para demonstrar que, mesmo com a prolação da sentença no processo originário, havia a necessidade de apreciar o agravo de instrumento para avaliar se a demandante fazia jus à gratuidade da justiça.

Entretanto,
excepcionalmente no presente caso
, constato a possibilidade de rever se a autora apelante faz jus a concessão da gratuidade justiça, haja vista o equívoco cometido por este Tribunal ao julgar prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora, considerando que o conteúdo da sentença proferida – cancelamento da distribuição justamente pela ausência do pagamento das custas iniciais – não teria o condão de afetar a análise do pleito da benesse da gratuidade, consoante já deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido que
“Nos termos do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito no processo não implica, automaticamente, a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, devendo ser analisado o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença a fim de se verificar a ocorrência de prejudicialidade”
(AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024, STJ).

Aliás, em hipótese extremamente semelhante, esta colenda Câmara já teve oportunidade de assim concluir, excepcionando a possibilidade de apreciação da gratuidade da justiça no recurso de apelação contra sentença que apenas determinou o cancelamento da distribuição, vejamos:

APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA ALEGADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. ANÁLISE DO PLEITO DE GRATUIDADE EM APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 101, CAPUT, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - A matéria recursal ligada à temática da nulidade da respeitável sentença é secundária, porque o ponto importante consiste no debate acerca do direito à gratuidade da justiça postulada pela apelante. Isto porque a proposição de prematuridade da sentença que determinou o cancelamento da distribuição por falta do recolhimento das custas processuais encontra relação direta com a temática da gratuidade da justiça, cuja apreciação estava pendente no agravo de instrumento n. 5004252-59.2023.8.08.0000, que foi julgado prejudicado por decisão monocrática.
2. - Com a prejudicialidade daquele agravo ocorreu a transmigração do tema gratuidade da justiça para o julgamento da apelação.
(...). (AC nº 5001753-30.2023.8.08.0024, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª C. Cível, DP 29/07/2024, TJES).

Com base nesta premissa, passo a análise do preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No entanto, impõe-se ressaltar que, ao contrário do que parece ter entendido o juízo de piso, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

De todo modo, no caso em apreço, verifico que a apelante possui três filhas menores e foi exonerada de seu cargo como servidora (id 10758138), inexistindo nos autos qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4° do artigo 99 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
lhe dou
provimento
, para anular a sentença objurgada a fim de determinar o prosseguimento do feito originário, haja vista ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
“A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça era agravável, nos termos do art. 1.015 do CPC, sendo configurada como questão urgente, pois seu descumprimento poderia resultar na extinção do processo. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo Agravo de Instrumento em hipóteses urgentes, o que não foi feito pela Apelante. O art. 290 do CPC estabelece que o cancelamento da distribuição se dá mediante intimação do advogado da parte, sem a exigência de intimação pessoal.” (AC nº 500104-55.2023.8.08.0014, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 30/10/2024, TJES).

2
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA EM 2º GRAU. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme o art. 290 do CPC, a distribuição do feito será cancelada se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de quinze dias. 2. Verifica-se no caso concreto que após o inicial indeferimento da gratuidade da justiça, o benefício foi concedido à apelante no agravo de instrumento n. 5006643-84.2023.8.08.0000. 3. Deferida a gratuidade da justiça, a beneficiária está isenta das taxas e custas judiciais (art. 98, § 1º, I do CPC), motivo pelo qual o cancelamento da distribuição revela-se equivocado. 4. A decisão proferida no agravo de instrumento foi anterior à sentença, não podendo a parte ser prejudicada pela demora na comunicação ao Juízo de origem. 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (AC nº 5000547-03.2023.8.08.0049, 1ª C. Cível, DP 22/03/2024, TJES).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.